Tribunal: TJSP
Processo: 1501098-53.2020.8.26.0548
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO, NA FORMA TENTADA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – Não há que se falar em insuficiência de provas quando o conjunto probatório se revelou uníssono em demonstrar a materialidade e autoria do delito. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000998501
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501098-53.2020.8.26.0548, da Comarca de Campinas, em que é apelante JOAO
BATISTA ALVES DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) E MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501098-53.2020.8.26.0548 -Voto no 14658
2
Apelação Criminal no 1501098-53.2020.8.26.0548
Comarca de Campinas 2a Vara Criminal
Apelante: João Batista Alves da Silva
Apelado: Ministério Público
Voto no 14658
APELAÇÃO CRIMINAL FURTO QUALIFICADO, NA
FORMA
TENTADA

ABSOLVIÇÃO
POR
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS IMPOSSIBILIDADE
Não há que se falar em insuficiência de provas quando o
conjunto probatório se revelou uníssono em demonstrar a
materialidade e autoria do delito. Recurso não provido.
Vistos.
João Batista Alves da Silva interpôs recurso de
Apelação da sentença datada de 23.07.2020, proferida pelo MMo Juiz de
Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Campinas, que o condenou à
pena de 01 ano, 04 meses e 10 dias de reclusão, no regime inicial
fechado, e ao pagamento de 06 dias-multa, no valor unitário mínimo
legal, por incurso no artigo 155, § 4o, incisos I e IV, c.c. o artigo 14,
inciso II, ambos do Código Penal (fls. 352/355).
Em suas razões, a Defesa pleiteou a absolvição,
alegando, em síntese, insuficiência probatória. Subsidiariamente,
requereu a redução da pena, com a aplicação da fração máxima de
diminuição de pena pela tentativa, e a fixação de regime inicial
semiaberto (fls. 371/376).
Já o Ministério Público, nas suas contrarrazões,
reiterou as alegações finais e pugnou pelo não provimento do recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501098-53.2020.8.26.0548 -Voto no 14658
3
(fls. 379/385).
Nesta instância, a D. Procuradoria Geral de
Justiça opinou, por sua vez, pelo não provimento do recurso (fls.
403/405).
É o relatório.
O ora apelante e o corréu Sergio Soares Viterbo
foram denunciados como incursos no artigo 155, § 4o, incisos I e IV, c.c.
o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, porque, no dia
20.04.2020, por volta das 07h26, no interior da residência situada na
Rua Maria Bibiana do Carmo, no 194, Parque Industrial, na cidade e
Comarca de Campinas, devidamente ajustados e com unidade de
desígnios, tentaram subtrair, para si, mediante rompimento de obstáculo
, 01 botijão de gás, 01 micro-ondas, 01 monitor de vídeo e 06
ferramentas, pertencentes a José Pedro Moschetti, somente não
consumando o delito por circunstâncias alheias às suas vontades (fls.
01/02).
Os autos foram desmembrados com relação ao
réu Sergio Soares Viterbo (fls. 342).
Após regular instrução, sobreveio a sentença
que condenou o apelante, nos termos da denúncia.
Em que pesem as alegações da Defesa, o
recurso não pode ser provido, uma vez que, analisando-se o conjunto
probatório, verifica-se que ele foi avaliado com propriedade pelo MMo
Juiz de Direito sentenciante.
Com efeito, indiscutível a materialidade do
delito em face do boletim de ocorrência (fls. 18/21), do auto de exibição,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501098-53.2020.8.26.0548 -Voto no 14658
4
apreensão, avaliação e entrega (fls. 16), do laudo de exame pericial do
local dos fatos (fls. 184/189), bem como da prova oral.
Da mesma forma, é inequívoca a autoria.
Interrogado em Juízo, o réu negou a prática do
crime, alegando, em síntese, que foi chamado pelo corréu para ir ao
local, tendo este dito que a casa pertencia a parentes dele. Acrescentou
que não entrou no imóvel e afirmou que apenas o corréu ingressou na
residência (fls. 394 mídia disponível no one drive).
Tal
negativa,
contudo,
foi
frontalmente
contrariada pelos demais elementos de prova trazidos aos autos.
Em depoimento bastante seguro, a testemunha
Daniel Xavier da Silva, policial militar, esclareceu que, após a
comunicação de furto via COPOM, foi até o local indicado, encontrou o
cadeado do portão rompido e o vizinho informou que dois indivíduos
ainda estavam no interior do imóvel. Segundo Daniel, entrou na
residência e encontrou os agentes na parte dos fundos, em poder de
alguns objetos, além de uma sacola no chão, com outros bens já
separados. Acrescentou que a porta dos fundos e uma janela estavam
rompidos. Por fim, reconheceu o réu João e disse que ele estava
acompanhado de outro indivíduo no local (fls. 394 mídia disponível
no one drive).
No tocante à idoneidade do depoimento do
policial, importante ressaltar que na condição de servidor público,
agindo no estrito cumprimento do dever funcional, com a observância
aos preceitos legais, é merecedor de toda confiança, como de resto,
qualquer pessoa há de merecer, até a prova em contrário, inexistente nos
autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501098-53.2020.8.26.0548 -Voto no 14658
5
Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal
pacificou entendimento: “O valor do depoimento testemunhal de servidores
policiais - especialmente quando prestados em juízo, sob garantia do contraditório
reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo
pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da
repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá
valor, quando se evidenciar que este servidor do Estado, por revelar interesse
particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal
como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram
suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos”. (HC no
74.608-0/SP, Rel. Min. Celso de Mello).
Ademais, nada existe nos autos a indicar que o
policial estivesse perseguindo o apelante, ou que tivesse qualquer
motivo para incriminar falsamente pessoa que sabe ser inocente. Logo,
nada há nos autos a infirmar o depoimento da testemunha.
As palavras do policial foram corroboradas
pelo depoimento da vítima, José Pedro Moschetti, que, apesar de não ter
presenciado o furto, disse que foi informado pelo seu vizinho sobre
pessoas tentando entrar em sua casa e que a polícia já havia sido
acionada. Segundo José Pedro, foi até o local e encontrou os policiais e
os réus, estes já detidos, bem como viu os produtos do furto.
Acrescentou que os acusados entraram pela parte dos fundos do imóvel
e, para isso, arrombaram dois portões, grade e porta (fls. 394 mídia
disponível no one drive).
Verifica-se, portanto, que o apelante e o corréu,
agindo em concurso, arrombaram o portão de acesso ao imóvel, um
portão intermediário, além de um terceiro portão para ingressar no
interior do imóvel (fls. 184/189), mas foram surpreendidos por policiais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501098-53.2020.8.26.0548 -Voto no 14658
6
militares, não consumando o delito por circunstâncias alheias às suas
vontades.
Frise-se que a versão do ora apelante, no
sentido de que foi chamado pelo corréu somente para acompanha-lo até
a casa de parentes e que não entrou no imóvel, ficou completamente
isolada do conjunto probatório, tendo o policial afirmado que encontrou
o acusado nos fundos do imóvel, já em poder dos objetos que pretendia
subtrair. Ademais, a testemunha ouvida, bem como a vítima, salientaram
que o ingresso no local ocorreu por meio de arrombamento.
Assim sendo e comprovadas, de forma clara e
irrefutável, não só a materialidade, como a autoria do delito de furto, a
condenação do apelante foi de rigor, não se podendo acolher a tese
absolutória.
As qualificadoras do concurso de agentes e do
rompimento de obstáculo, como exposto, ficaram sobejamente
demonstradas, esta última não apenas pela prova oral, mas, notadamente,
pelo laudo pericial de fls. 184/189, tanto que não houve insurgência das
partes a esse respeito.
Quanto às penas, a sentença não merece reparo.
O MMo Juiz sentenciante, na primeira fase,
fixou a pena-base 1/6 acima do mínimo legal, em 02 anos e 04 meses de
reclusão e 11 dias-multa, no valor unitário mínimo legal, considerando
os
maus
antecedentes
do
réu
(fls.
119

Processo
no
0012903-24.2014.8.26.0084 1a Vara Criminal do Foro Regional de
Vila Mimosa).
Neste ponto, cumpre observar que o réu foi
beneficiado com a fixação da pena-base em apenas 1/6 acima do mínimo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501098-53.2020.8.26.0548 -Voto no 14658
7
legal, uma vez que, além dos maus antecedentes, a existência de mais de
uma qualificadora autoriza a utilização de uma delas como circunstância
judicial negativa, conforme o mais recente entendimento jurisprudencial,
tendo em vista que a presença de somente uma já seria suficiente para
caracterizar o furto qualificado.
Nesse sentido, o Colendo Superior Tribunal de
Justiça: “PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO ESPECIAL.
FURTO QUALIFICADO. USO DE CHAVE MIXA. CONFIGURAÇÃO DO USO DE
CHAVE FALSA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. PRESENÇA DE DUAS
QUALIFICADORAS. POSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA
DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. FIXAÇÃO
DE
REGIME
PRISIONAL
FECHADO.
CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS
DESFAVORÁVEIS. (...) 3. Este Tribunal Superior tem entendido que, na ocorrência
de mais de uma qualificadora, é possível a utilização de uma delas para compor o
tipo penal qualificado e as demais como circunstância judicial negativa. (...)”
(Grifos nossos). (STJ - HC: 200126 SP 2011/0053855-1, Relator: Ministro GURGEL
DE FARIA, Data de Julgamento: 28/04/2015, T5 - QUINTA TURMA, Data de
Publicação: DJe 18/05/2015).
No mesmo sentido, este E. Tribunal de Justiça:
“Apelação
Furto duplamente qualificado
Autoria e materialidade bem
comprovadas
Palavras coerentes e uniformes da vítima e testemunhas

Condenação que se sustenta Qualificadoras preservadas, eis que suficientemente
demonstradas pelas provas oral e pericial Bases adequadamente majoradas, em
razão da presença de duas qualificadoras, uma delas a servir como circunstância
judicial Impossibilidade de substituição da pena física por restritivas de direitos
Réu reincidente
Personalidade negativa evidente
Penas e regime mantidos,
Recurso desprovido.” (Grifos nossos). - (Relator(a): Ivan Sartori; Comarca:
Taquaritinga; Órgão julgador: 4a Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento:
14/03/2017; Data de registro: 20/03/2017).
Todavia, a sentença, nesse ponto, não pode ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501098-53.2020.8.26.0548 -Voto no 14658
8
objeto de modificação pela impossibilidade da “reformatio in pejus”.
Na segunda fase, presente a circunstância
agravante
da
reincidência
(fls.
120

Processo
no
1500756-13.2018.8.26.0548
4a Vara Criminal de Campinas), o
sentenciante majorou a pena em 1/6, resultando em 02 anos, 08 meses e
20 dias de reclusão e pagamento de 12 dias-multa, no valor unitário
mínimo, no que novamente se viu beneficiado o réu, uma vez que, sendo
reincidente específico na prática de furto, o aumento deveria ocorrer em
patamar maior. Todavia, neste ponto a sentença também não comporta
alteração em razão da ausência de recurso do Ministério Público.
Já na terceira etapa, reconhecida a forma
tentada e considerando o “iter criminis” percorrido pelo réu, o
sentenciante reduziu as penas em 1/2, tornando-as definitivas em 01 ano,
04 meses e 10 dias de reclusão e 06 dias-multa, no valor unitário mínimo
legal.
Nesse ponto, observo que, de fato, o i.
Magistrado sentenciante bem fundamentou a opção pelo percentual de
redução da pena, tendo em vista que o réu e seu comparsa foram
flagrados depois de arrombarem o portão de acesso ao imóvel, além de
outros dois portões intermediários (fls. 186/188 do laudo), quando já
tinham se apoderado dos bens que pretendiam subtrair, só não
consumando o delito porque a polícia foi acionada e os deteve no local.
Dessa forma, percorrido mediano “iter criminis”, correta a redução da
pena em 1/2.
O regime fechado, estabelecido para o início do
cumprimento da pena, não comporta modificação, porque o réu é
reincidente e possui maus antecedentes, já tendo sido condenado à pena

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501098-53.2020.8.26.0548 -Voto no 14658
9
de reclusão, em regime inicial fechado e semiaberto, mas voltado a
delinquir, tudo evidenciando que a fixação de regime menos gravoso
não seria suficiente à prevenção e repressão.
Pelas mesmas razões, o sentenciante deixou
corretamente de substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de
direitos ou de aplicar o sursis, pois os maus antecedentes, a reincidência
em crime doloso, bem como a conduta social do acusado, não autorizam
a concessão de tais benefícios, nos termos dos artigos 44 e 77 do Código
Penal, uma vez que não seriam socialmente recomendáveis.
Nesse sentido: “APELAÇÃO CRIMINAL - Furto
qualificado pelo concurso de agentes- PLEITO DE ABSOLVIÇÃO - Impossibilidade.
Materialidade, autoria e qualificadora demonstrada pela prova oral colhida em
juízo. Condenação bem decretada. PENA- Apelante portador de maus antecedentes
a justificar a fixação da pena-base acima do mínimo legal. Descabimento da
substituição da reprimenda corpórea que não se mostra recomendável em razão dos
maus antecedentes - Correta a fixação do regime semiaberto - Recurso não
provido.” (AP 0000672-63.2005.8.26.0412 TJSP, 8a Câmara de Direito Criminal,
Rel. Camilo Léllis, DJ 28.11.2013).
Ante o exposto, nego provimento recurso da
Defesa, mantendo integralmente a r. decisão monocrática, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.

LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator